Tribunal: STF
Processo: RE 82699
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
- Processual.
Recurso extraordinário: óbice regimental. Art-308, IV, do RI/STF de 1970.
Não atingindo o valor atribuído à causa a alçada regimental para fins de prosseguimento do recurso extraordinário, na conformidade do disposto no art-308, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de 1970, e não sendo ultrapassado o óbice regimental pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no "caput" daquele mesmo artigo, inviável o conhecimento de irresignação excepcional.